Tribunal: TJDFT
Processo: 0742185-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO EQUIVOCADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA DO RECEBEDOR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.
1. Há reconhecimento do pedido inicial se o réu admite que recebeu os valores pagos por engano pela autora, impondo-se a restituição dos valores equivocadamente recebidos.
2. Diante da ciência da administradora do condomínio, considera-se esse notificado sobre o recebimento indevido de valores. Transcorridos três meses sem a devolução à reclamante, coube à autora o ajuizamento da demanda judicial e, ante a sua procedência, resta evidente a sucumbência do condomínio réu, não havendo que se falar em causalidade.
3. Apelação conhecida e provida.